Tribunal: TJMT
Processo: 1025028-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025028-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO RAMAO MESSA RATIER - CPF: 048.149.861-30 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOSEFINA FERNANDES - CPF: 057.352.481-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025028-04.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOAO RAMAO MESSA RATIER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO [ART. 129, § 13, DO CP] E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER [ART. 147-B, CP] – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente já agrediu a vítima em situações pretéritas, o que demonstra a insuficiência de cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025028-04.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOAO RAMAO MESSA RATIER
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOÃO RAMÃO MESSA RATIER, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 129, § 13, e 147-B, ambos do Código Penal.

Assevera que não estão preenchidas as condições de admissibilidade do art. 313 do CPP para a decretação da medida extrema, razão pela qual almeja a substituição dela por cautelares diversas.

Discorre acerca dos antecedentes, da ocupação lícita e da residência fixa do paciente, invocando o princípio da homogeneidade para requerer a concessão da ordem, a fim de que JOÃO RAMÃO seja posto em liberdade e, nessa condição, responda a ação penal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo de origem, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025028-04.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante no dia
01/12/2022
e o PM WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA, responsável pela prisão, declarou à autoridade policial:

“Que nesta data e hora acima mencionados, foram informados via 190 de que na rua Jorge Amado, casa 21, estaria ocorrendo violência doméstica, sendo que o suspeito estava agredindo sua convivente, tendo até lesionado seu braço; que sendo assim, deslocaram ao local do fato e verificaram que o suspeito
JOÃO estaria em visível estado de embriaguez, sendo constatado marcas nas costas da vítima e, ainda, segundo a comunicante, o suspeito teria também quebrado seu braço, pois não estava aguentado de dor
; que diante dos fatos, a vítima foi encaminhada a unidade de pronto atendimento médico e o suspeito encaminhado a polícia judiciaria civil, sendo entregue sem lesões corporais”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM LUAN SANTOS, que compunha a guarnição policial que atendeu a ocorrência.

A vítima, JOSEFINA FERNANDES, foi ouvida pelo Delegado de Polícia:

“Que convive maritalmente com JOÃO RAMÃO MESSA RATIER há, aproximadamente, dezesseis anos; que desta relação tiveram quatro filhos, todos vivendo com o casal;
que a declarante afirma que já sofreu agressões físicas por parte do suspeito; que todas as agressões foram motivadas pela embriaguez, pois o suspeito consome bebida alcoólica e fica bastante agressivo; que o suspeito já foi preso em flagrante por ter agredido fisicamente a declarante; que a declarante já teve medidas protetivas em desfavor do suspeito
; que relata que na data de hoje (01/12/2022), por volta das 16h35, o suspeito chegou bastante embriagado em sua residência e começou a xingar a declarante e o seu filho; que
o suspeito, em seguida, foi pra cima do filho JOÃO ALEXANDRE, agredindo com socos e porradas; que a declarante entrou na frente do suspeito para tentar impedi-lo e parar as agressões contra seu filho
, mas nessa tentativa,
o suspeito pegou um cabo de vassoura e desferiu contra o braço esquerdo da declarante, deixando bastante machucado, e também desferiu nas costas da declarante, deixando um hematoma
; que o vizinho apareceu e conseguiu controlar o suspeito; que a declarante ligou para a PM; que em poucos minutos chegaram no local e fizeram a prisão do suspeito em flagrante; que a declarante não deseja mais viver com o suspeito;
que a declarante teme pela sua vida e de seus filhos; que a declarante deseja medidas protetivas de urgência
; que a declarante não deseja ir para a casa de amparo; que a declarante se compromete a ir à POLITEC fazer o exame de corpo de delito”.

JOÃO RAMÃO foi interrogado e optou por permanecer em silêncio.

Submetido à audiência de custódia, após prévia manifestação do Ministério Público pela da prisão preventiva, ela foi decretada nos seguintes termos:

“[...] Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória.

A prisão preventiva, que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa a ser possível somente quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelaram inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), devendo o juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no art. 310, do CPP, in verbis:

"Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

Logo, qualquer prisão processual está condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, assim, passo a análise da hipótese de decretação da prisão preventiva sob a luz da sistemática introduzida pela Lei n.o 11.403/20011.

Pois bem.

Extrai-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais que atenderam a ocorrência, que portam fé pública, que tomaram conhecimento sobre o crime, após terem sido acionados pela própria vítima, via 190.

Pelas declarações da vítima,
denota-se o comportamento agressivo do suspeito em relação a ela e também aos filhos,
não sendo esta a primeira vez que sofrem agressões
, senão vejamos:

[...]

Além do mais, nota-se dos registros fotográficos anexados, marcas e hematomas das agressões (ID 105475421).

No caso em exame, verifica-se tratar-se de crime em situação de violência doméstica que exige cuidado, na medida que a vítima necessita de amparo judicial para evitar que o intento criminoso do acusado se consume assegurando a sua integridade física e psicológica.

Desta feita,
visando a integridade física e psicológica da vítima e sua família, se faz necessária a manutenção da prisão tanto para a
garantia da ordem pública
(art. 312, do CPP).

Nessa linha, em que pese a argumentação da defesa de que o custodiado ostenta condições favoráveis cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.o 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 19/11/2015).

Ademais,
os crimes imputados ao custodiado (147-B e 129, § 13, ambos do Código Penal), possuem, em somatória, pena máxima superior a 04 anos, sendo certo que a custódia preventiva preenche, destarte, o requisito estabelecido no art. 313 do Código de Processo Penal
.

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312, do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOAO RAMAO MESSA RATIER, para garantia da ordem pública, assim, de consequência, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelo acusado.

Sirva-se da presente como MANDADO DE PRISÃO, sem prejuízo da imediata expedição do necessário no sistema BNMP.

Oficie-se a autoridade policial para juntar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, exame de corpo de delito realizado no custodiado.

SIRVA-SE DA PRESENTE COMO OFÍCIO.

Consigno que o pedido de medida protetiva formulado pela vítima, será analisado em autos apartados.

Dê-se ciência ao Ministério Público da presente decisão”.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a prisão preventiva de JOÃO RAMÃO preenche os requisitos do art. 313 do CPP, uma vez que, além de a somatória dos crimes a ele imputados ultrapassar 4 [quatro] anos, [inciso I], envolve violência doméstica contra a mulher [inciso III].

No tocante à substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, não vislumbro tal possibilidade, uma vez que, consoante se infere das declarações da vítima,
esta não é a primeira vez que JOÃO RAMÃO é preso por agredi-la
, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 3.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
. A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022].

[...] 7.
Não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado no caso de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção
. 8. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
[RHC n. 168.421/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022].

Ademais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:

[...] 5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 780.963/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 27/12/2022].

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que, segundo consta dos autos,
esta não é a primeira agressão perpetrada pelo paciente contra sua companheira
.

Diante do exposto, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JOÃO RAMÃO MESSA RATIER.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023